Tribunal: TCU
Processo: 020.712/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira nas estimativas contábeis do exercício de 2022 referentes ao passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União (RPPS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas estimativas contábeis referentes ao passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União (RPPS), reconhecido nas Demonstrações Financeiras no Ministério do Trabalho e Previdência do exercício de 2022, em subsídio à auditoria das demonstrações contábeis dessa Unidade Prestadora de Contas e do Balanço-Geral da União (BGU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 4o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, 26, inciso I e 27, inciso II, da IN TCU 84/2020 e 250, incisos I, II e III, do RITCU, em: 9.1. determinar ao Ministério da Previdência Social que: 9.1.1. apresente, no Relatório da Avaliação Atuarial, teste de sensibilidade das tábuas biométricas utilizadas no cálculo das provisões matemáticas do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, conforme exigência do art. 66, inciso II, da Portaria MTP 1.467, de 2/6/2022, e do item 147 da NBC TSP 15, bem como promova a alteração das tábuas biométricas nas situações de não aderência, conforme exigido pelo art. 35, § 2o, da citada portaria, e pelos itens 83 e 84 da NBC TSP 15; e 9.1.2. adote medidas para que as distorções de valor e de classificação apontadas nesta auditoria sejam corrigidas, sem que haja impacto nas variações patrimoniais do exercício corrente nos casos de erros existentes em exercícios anteriores e de ajustes nas provisões decorrentes de ganhos e perdas atuariais, em observância ao regime de competência, conforme itens 2.4, Parte II, e 1.2 e 5, da Parte V, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a edição, e item 59 (c) e (d) da NBC TSP 15; e para que controles sejam implementados para mitigar risco de que tais distorções se repitam no futuro. 9.2. recomendar ao Ministério da Previdência Social que: 9.2.1. utilize tábuas de mortalidade de forma consistente para as mesmas pessoas sob as mesmas condições, abstendo-se de alterar as referidas tábuas na ocorrência de determinados eventos da vida laborativa, como a aposentadoria, sem as devidas justificativas; 9.2.2. utilize as tábuas de mortalidade em consistência com a população para a qual ela foi construída, ponderando, se tecnicamente justificável, as tábuas de mortalidade específicas para cada nível de escolaridade; 9.2.3. promova as correções apontadas pela equipe de auditoria, encaminhadas pelo OFÍCIO 6325/2023-TCU/Seproc, e republique as notas explicativas anexas às suas Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, em observância à NBC TSP 11, itens 140 a 142; à NBC TSP 15, itens 137 (a), 141, 147 e 149; bem como insira nota esclarecendo que as contribuições divulgadas pelo método PUC, no caso de benefícios a conceder, são resultado da aplicação de alíquotas de equilíbrio e não valores que a União espera efetivamente arrecadar ou receber; 9.2.4. adote, na determinação da taxa de juros parâmetro utilizada no cálculo atuarial dos passivos da União, o fluxo atuarial líquido de benefícios gerado na avaliação corrente, e não da avaliação anterior, e que considere os valores dos benefícios futuros baseados nos períodos corrente e anteriores (proporcionalizados), em conformidade com o art. 2o, Anexo VI, da Portaria MTP 1.467/2022; 9.2.5. institua controles específicos de qualidade dos dados para garantir a precisão, fidedignidade e relevância dos saldos de provisões matemáticas individuais que compõem o saldo de Provisão Matemática Previdenciária contabilizada, a fim de mitigar o risco de que sejam considerados remunerações e proventos distorcidos por eventos atípicos no mês de referência adotado para o cálculo; 9.2.6. institua controles que permitam verificar a acurácia dos parâmetros utilizados no cálculo atuarial antes do registro contábil definitivo, a exemplo da revisão por pares e da designação de responsáveis por acompanhar, com periodicidade específica, as inovações normativas que afetam as premissas e parâmetros utilizados; e 9.2.7. promova a criação e aplicação de um registro identificador único e proprietário, para os dados processados na avaliação atuarial de cada pessoa, com a finalidade de garantir a consistência com as fontes de dados originais, a credibilidade durante o ciclo de vida do cálculo (da captação do dado até a entrega do resultado), a interoperabilidade plena entre as diversas fases do cálculo, e com isso prover o gerenciamento dos dados conforme eles se movem entre as aplicações da avaliação atuarial do RPPS, de modo que cada elo na cadeia de dados garanta que a saída de dados seja de alta qualidade, rastreável e auditável. 9.3. recomendar ao Ministério da Previdência Social que, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, adote medidas para que a metodologia de cálculo e de contabilização referente ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União reflita de forma fidedigna os custos dos benefícios obtidos pelos servidores em troca de serviços prestados em períodos corrente e anteriores, em consonância com o conceito de passivo, abstendo-se, portanto, de reconhecer custos e contribuições futuras de servidores ativos, de acordo com o disposto na NBC TSP 15, principalmente no que tange aos itens 59, 67 e 95, bem como com o disposto na NBC TSP Estrutura Conceitual, itens 5.6 e 5.14, e na NBC TSP 11, item 27. 9.4. considerar implementadas as recomendações dos itens 1.6.3 do Acórdão 1463/2020-TCU-Plenário , 9.1.7 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário e 9.1.3 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.5. considerar parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário e 9.1.4 e 9.2.2 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.6. considerar em implementação as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.6, 9.4.1 e 9.4.2.1 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.7. considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.1.9 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário e 9.1.5 e 9.4.2.2 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.8. considerar insubsistentes os itens 9.1.4 e 9.1.8 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário e 9.1.2 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.9. autorizar o monitoramento das determinações e recomendações precedentes na auditoria financeira sobre o passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União (RPPS), relativa ao exercício de 2023, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 17, § 2o; e 9.10. apensar estes autos ao processo de auditoria financeira nas Demonstrações Contábeis do Ministério do Trabalho e Previdência relativas ao exercício de 2022 (TC Processo 031.690/2022-0 ); e 9.11. comunicar esta decisão ao Ministério da Previdência Social, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Controladoria-Geral da União.